Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726916-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA MARIA DE SOUSA FARIAS ANDRADE contra decisão (Id. 131100863 dos autos de origem) que, no cumprimento de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0709825- 86.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que o decisum recorrido vai de encontro à autoridade do acórdão proferido em sede do agravo de instrumento no 0709825-86.2022.8.07.0000 que, reformando decisão anterior, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital, afastando o reconhecimento de excesso de execução e o pagamento de honorários sucumbenciais; e determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de junho de 2009. Ressalta a ausência de necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado de recurso pendente de julgamento, sob pena de afronta ao princípio da razoável duração do processo. Eventualmente, aduz que o julgamento de mérito do agravo no 0709825-86.2022.8.07.0000 derrubou a decisão provisória que suspendia o andamento do processo, devendo ser aplicado, por analogia, o disposto na Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, sustenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão de ofício de efeito suspensivo, o que vai de encontro à autoridade do julgamento, assim como ao disposto nos artigos 1.026 e 1.029, do CPC. Salienta que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação total da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a expedição de requisitórios de pagamento. Em caso de considerar-se a natureza provisória do cumprimento de sentença, ressalta que é possível a prática de atos constritivos, como descontos nos contracheques do servidor, nos termos do artigo 119 da Lei Complementar no 840/2011, como forma de caução prevista no artigo 520, inciso IV, do CPC. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao Erário, não havendo que se falar em boa-fé ou falsa expectativa no recebimento. Assevera que o julgamento de mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto não se trata de prejudicial externa, pois não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, do CPC. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos fundamentos apresentados; o perigo de dano, decorrente do caráter alimentar da verba em questão; e a ausência da irreversibilidade da medida. Ao final, além do prequestionamento, postula pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 38244564 e 38244565. É o relatório. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque a decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0709825-86.2022.8.07.0000, não se vislumbrando risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, mormente considerando que o mérito do referido recurso já foi julgado pelo Órgão Colegiado. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora